Tribunal: TJDFT
Processo: 0713329-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.010, § 2o, do CPC, oportunidade à apelada AMIL Assistência Médica Internacional S.A. para oferecimento de contrarrazões à apelação adesiva interposta por Lúcio Silva Prates no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora